Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. VIAGEM POR VIA TERRESTRE. TRAJETO SUPERIOR A 2000KM. ATRASO DE 13 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja majoração é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagem de ônibus para o trecho Brasília/DF – Pau de Ferros/RN, para viagem a ser realizada no dia 15.05.2024, cujo transporte terrestre seria operado pela recorrida. Relata que a partida estaria prevista para às 12h40, mas que, logo após o embarque, o veículo teria sido conduzido a garagem da empresa para realização de limpeza e abastecimento. Afirma que, na ocasião, fora constatada a presença de passageira sem o bilhete de transporte, razão pela qual o veículo retornou à rodoviária para desembarque da referida cliente. Aduz que, além de terem de desembarcar logo após o embarque para que a empresa realizasse procedimentos rotineiros, aguardando debaixo de sol quente, a viagem somente se iniciou às 14h, após o desembarque da citada passageira. Também relata que, por volta das 16h do dia 15.05.2024, teria sido noticiado por 2 (duas) passageiras a prática de crime de importunação sexual no interior do veículo, por passageiro alcoolizado, tendo o ônibus sido conduzido à Delegacia, com retorno ao percurso apenas às 20h. Assevera que, no dia seguinte (16.05.2024), às 16h30, o ônibus da empresa recorrida sofreu uma pane, próximo à cidade de Jacobina/BA, tendo alguns passageiros sido conduzidos a cidade de Capim Grosso/BA, até que fosse providenciado o reparo. Alega ter sido constatado que o veículo estava sem combustível, tendo sido reabastecido e a viagem retomada às 2h do dia 17.05.2024. Esclarece ter chegado ao destino às 20h do dia 17.05.2024, ou seja, com 13h de atraso, pois a chegada estava programada para às 7h. Narra ter registrado diversas reclamações junto à recorrida, oportunidade em que lhe foi ofertado desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da passagem rodoviária operada pela empresa. Diante dos fatos elencados, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)o desconforto a que foi submetida a parte autora, ao contrário do que defende a demandada, não se configura como mero dissabor ou transtorno do cotidiano, pois viola direitos da personalidade, ao impingir sentimento de angústia e injustiça com o descaso da empresa ré, revelando-se suficiente para imputar à empresa requerida a obrigação de indenizar os danos de ordem imaterial”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização arbitrado na origem. Para tanto, argumenta que o montante fixado estaria em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contrarrazões ao ID 64041403, em que se pede a manutenção da sentença.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal busca aferir se a indenização fixada na origem estaria consentânea com as circunstâncias do caso.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 64200475, defiro o benefício ao recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que se verificou no caso em exame.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
13. Diante do contexto fático exposto, entendo que o valor fixado na origem se encontra em desacordo com as circunstâncias do caso em análise, razão pela qual majoro o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito do recorrente. Precedente: (Acórdão 1901587, 07000772620248070011, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no PJe: 22.8.2024).
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidas as demais disposições.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:Acórdão 1901587, 07000772620248070011, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no PJe: 22.8.2024.